Tribunal: STF
Processo: Rcl 46287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela provisória antecipada, proposta por SEPAT Multi Service Eireli, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Joinville, nos autos do Processo 0001154-22.2019.5.12.0004. 
    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Consta dos autos que o Ministério Público do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Civil Pública Cível, sustentando o não cumprimento das normas que preveem o percentual para contratação de aprendizes.
    Requerida a suspensão do trâmite processual, nos termos do despacho de sobrestamento proferido no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), o Juízo reclamado indeferiu o pleito. (eDOC 11, pp. 3-4)
    Diante disso, a reclamante ajuizou a presente reclamação, sustentando que “a controvérsia versa sobre a contratação de aprendizes, no qual foi arguida pela ré a validade da ‘CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA DA CCT DA CATEGORIA’, as quais são invocadas na defesa da ação civil pública, como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Assevera ainda que “[c]orroborando com a tese da recorrente, recente decisão do Ministro Gilmar Mendes acerca do tema em questão ao proferir a decisão TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.121.633 GOIÁS”. (eDOC 1, pp. 6-7) 
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão do feito na origem até o julgamento do Tema 1046-RG.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 17)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28)
    O Ministério Público do Trabalho foi citado (eDOC 24) e a PGR apresentou contestação nos termos da seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA E CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. O substrato jurídico sobre o qual fundada a ação trabalhista de origem, qual seja, redução por norma coletiva de cota de aprendizes, não guarda perfeita similitude com o Tema 1.046 da Sistemática de Repercussão Geral, cujo objeto é a ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. Portanto, é incabível a reclamação por ausência de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado.
    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. (eDOC 32).
    É o relatório.
    Decido.
    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 
    De outra banda, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes moldes:
    “A ré, em audiência, renovou o pedido de sobrestamento do feito com base no processo de repercussão geral 1046 do STF. Alega, na petição de ID. F390d61, que a controvérsia versa sobre a contratação de aprendizes, que comporta debate acerca da validade ou não da norma coletiva, que normatiza o assunto no âmbito das categorias representadas pelas entidades sindicais. 
    Analisando as razões trazidas, constato a existência de decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no processo ARE 1121633/GO, na qual foi determinada a suspensão nacional do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, com discussão envolvendo ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ (Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral).
    No presente caso, no entanto, entendo que a discussão não se limita a analisar-se se o direito previsto pode ser suprimido, mas também se referida norma pode atingir direitos de terceiro que não sejam representados na entidade de classe, como será exposto na fundamentação. 
    Assim, indefiro o pedido de sobrestamento do feito”. (eDOC 11, pp. 3-4)
    Assim, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0001154-22.2019.5.12.000 até o julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046) por esta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente